Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-10.2019.8.11.0091
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001996-10.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Vitor de Souza Santos (APELANTE), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR DE SOUSA SANTOS - CPF: 067.251.161-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO APELANTE E DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando, mesmo primário, há provas de que o apelante se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Vitor de Sousa Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa – Id. 126058712.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não há provas de que se dedica a atividades criminosas – Id. 126058715

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 126058718.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 132949201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) No dia 24 de setembro de 2019, por volta das 21h50min, na rodovia MT-208, próximo à comunidade Trivelato, cidade de Nova Bandeirantes/MT, o acusado
João Vitor de Sousa Santos, trazia consigo substância de entorpecente conhecida popularmente como pasta-base de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, a Polícia Militar estava em ronda ostensiva, diligenciando na Vila Alto Paraíso (Trivelato), no trajeto de retorno a Nova Bandeirantes, na rodovia MT-208, visualizaram uma motocicleta, preta, sem placa, momento em que deram ordem de parada, emitindo sinal sonoro e luminoso da viatura, sendo ignorado pelo denunciado que, na iminência de ser abordado, acelerou a motocicleta com o propósito de fugir da guarnição.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar fez aproximação do suspeito, tendo esse lançado a motocicleta às margens da rodovia ao tempo que dispersa uma sacola plástica no mato, às margens da rodovia.

Capturado, a guarnição logrou êxito em localizar ilícitos ao proceder buscas no local e, próximo à motocicleta foi localizada a sacola plástica, anteriormente jogada pelo denunciado, no interior da sacola foi
localizado dois celulares (um Samsung Preto e um Acatel prata) e várias porções de substância análoga à pasta-base de cocaína (210g – Sendo 3 pedras maiores e várias menores)
e R$ 40,00 (quarenta reais).

O denunciado
João Vitor de Sousa Santos,
no momento de seu interrogatório, confessa a prática delitiva, afirmando que a droga é sua, tendo comprado – de uma pessoa desconhecida – para uso e para venda a terceiros (para a pessoa de Vanessa e para um terceiro,

conhecido por “Tequila”), que busca com frequência drogas na cidade de Alta Floresta, fazendo isso por, pelo menos, seis meses, que chega às vezes a fazer três viagens dentro da semana, inclusive, chega a trazer até 2 kg de maconha por viagem, sendo que cocaína traz em peso menor, pelo fato do alto custo da droga (...)”
– Id.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que a defesa não se insurge quanto à materialidade e à autoria do delito, permanecendo hígidos os fundamentos da sentença que resultaram na condenação do apelante pela prática de tráfico de drogas.

A sanção basilar foi fixada no mínimo legal e conservada em 5 anos de reclusão nas demais fases da dosimetria, em razão da inexistência de circunstâncias agravantes/atenuantes ou de aumento/diminuição de pena.

No caso, o juízo
a quo
afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por considerar que o réu se dedicava à venda de substâncias entorpecentes.

De fato, conforme muito bem pontuado pelo magistrado singular, embora o apelante seja primário, ele próprio revelou em seu interrogatório judicial que, há pelo menos seis meses, estava buscando drogas na cidade de Alta Floresta, três vezes por semana, comercializando cada porção por R$ 50,00 (cinquenta reais) – Id. 129393692, relatório de mídias.

Referida declaração foi corroborada pelas palavras dos policiais militares Thiago Barbosa Viana e Thales Felipe Martins Paes, os quais confirmaram a dedicação do apelante à atividade criminosa por, pelo menos, seis meses, o qual teria dito inclusive que chegava a transportar 2 kg por viagem para a cidade de Nova Bandeirantes – Id. 129393692, relatório de mídias.

Houve, portanto, fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada nas circunstâncias em que se deu a prisão da apelante, que demonstrou que não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022